Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível direito processual civil. agravo de instrumento. penhora de verbas salariais. penhora em conta poupança. mitigação. Possibilidade. eresp 1.874.222-df e esp n. 1.660.671/rs agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADA, contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0702601-60.2019.8.07.0014, que tramitam no Juizado Especial Cível do Guará.
2. Agravo próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O pedido suspensivo foi indeferido (ID 67069217). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 68373582).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acerto da decisão proferida na origem, que acolheu em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a penhora de ID 208674253 (processo de origem) a 50% de R$ 4.061,32.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência recente do STJ é firme no sentido de que, na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários-mínimos, desde que garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). Em reforço, o mesmo tribunal estabelece que a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
5. Aduz a agravante que possui gasto semanal de R$ 550,00, referente ao aluguel do carro em que trabalha como motorista de aplicativo. Juntou o contrato, mas não demonstrou os pagamentos (ID 66594133). Além disso, refere que seus gastos mensais com alimentação chegam ao montante aproximado de R$ 1.500,00. A despeito de suas alegações, os gastos indicados pela agravante perfazem o total aproximado de R$ 834,00 somente no mês de julho e, ainda assim, compreendendo débitos parcelados, ou seja, não há comprovação de que seus gastos com alimentação alcancem o montante de R$ 1.500,00 mensais – ID 66594136 - Pág. 2 e seguintes. Além disso, embora alegue que foram bloqueados valores em sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, não juntou o extrato de referido vínculo bancário.
6. Diante desse quadro, considerando-se as balizas jurídicas já mencionadas, reforçando que os entendimentos acima expostos também são adotados por esta turma (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO), a decisão proferida na origem deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, EREsp 1.874.222-DF e REsp n. 1.660.671/RS.